Tribunal: TJBA
Processo: 8012829-69.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012829-69.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: PRISCILA FARIAS RIBEIRO MONTEIRO

Advogado(s)
:
FRANCISCO WILLIAM FREIRE MOURA, VICTOR MATHEUS SANTOS VALVERDE, JESSICA DA CUNHA CAVALCANTI ANDRADE, GRAZIELLE DA CRUZ FERREIRA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400 DO CPC. REVELIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por PRISCILA FARIAS RIBEIRO MONTEIRO.

2. A autora, correntista da instituição financeira desde 2008, foi vítima de fraude eletrônica mediante engenharia social, consistente na contratação indevida de dois empréstimos (contratos n.º 505692385 e n.º 505653188), que totalizaram R$ 34.898,06, valores creditados em sua conta. Em seguida, induzida por terceiro que se passou por preposto do banco, realizou transferências via PIX nos valores de R$ 35.000,00 e R$ 3.300,00, sob o pretexto de devolução de valores indevidamente creditados.

3. Os contratos fraudulentos geraram descontos mensais automáticos na conta e na folha salarial da autora.

4. Deferida tutela de urgência para suspensão dos descontos, a instituição financeira deixou de apresentar os contratos originais e os metadados técnicos das contratações eletrônicas (IP, geolocalização, IMEI e logs de autenticação), incidindo a presunção do art. 400 do CPC e os efeitos da revelia.

5. A sentença declarou a nulidade dos contratos, reconheceu a inexigibilidade dos débitos, determinou a restituição simples de R$ 3.300,00, a devolução em dobro das parcelas descontadas (R$ 62.767,16 à época da prolação), fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, posteriormente majorados em grau recursal.

II. Questão em discussão
6. Discute-se a legitimidade passiva da instituição financeira; a existência de falha na prestação do serviço diante de fraude eletrônica praticada por terceiro; a alegada culpa exclusiva da vítima; a adequação da repetição do indébito em dobro; e a configuração e o valor da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
7. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser responsável pela guarda dos dados da correntista, pela segurança da plataforma digital e pela concessão dos empréstimos questionados.

8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme a Súmula 297 do STJ.

9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

10. A fraude teve início na contratação indevida dos empréstimos dentro do próprio sistema do banco, sem comprovação de mecanismos eficazes de autenticação. A omissão da instituição em apresentar os contratos e os metadados técnicos, mesmo após determinação judicial fundada no art. 6.º, inc. VIII, do CDC e art. 373, § 1.º, do CPC, atrai a presunção do art. 400 do CPC, além dos efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC.

11. Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima, pois as transferências realizadas constituíram desdobramento da falha sistêmica inicial.

12. A restituição simples do valor de R$ 3.300,00 observa o art. 876 do Código Civil, enquanto a devolução em dobro das parcelas descontadas decorre do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável.

13. O dano moral é presumido diante da indevida contratação de empréstimos, dos descontos incidentes sobre verba alimentar e da necessidade de judicialização para cessação das cobranças.

14. O valor fixado mostra-se adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos dos arts. 927 e 944 do Código Civil e art. 6.º, inc. VI, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido
, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiro no âmbito do sistema eletrônico da instituição financeira configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor; 2. A cobrança de parcelas oriundas de contrato inexistente impõe a repetição do indébito em dobro, salvo demonstração de engano justificável; 3. A indevida contratação de empréstimo e os descontos incidentes sobre verba alimentar configuram dano moral presumido.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 927, parágrafo único, e 944; CPC, arts. 344, 373, §1º, 400 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8000052-17.2022.8.05.0051; TJ-BA, Apelação nº 8078530-97.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8012829-69.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante o
BANCO BRADESCO S.A.
e como Apelada
PRISCILA FARIAS RIBEIRO MONTEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28